Tribunal: TJSP
Processo: 0005221-10.2012.8.26.0077
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005221-10.2012.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes WILSON
MARIUSSO, JOSÉ CARLOS GRACINI, VANDERLEI PERICO e RUBENS
BATISTA DO AMARAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos de
WILSON MARIUSSO, JOSÉ CARLOS GRACINI, VANDERLEI PÉRICO e
RUBENS BATISTA DO AMARAL para julgar extinta a punibilidade por força da
prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV, c.c. art. 109, V do CP). V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005221-10.2012.8.26.0077 -Voto no 11.166 PF
2
Apelação Criminal no 0005221-10.2012.8.26.0077
Apelantes:
Wilson
Mariusso,
José
Carlos
Gracini,
Vanderlei Perico e Rubens Batista do Amaral
Corréus: André Luiz Castaldelli, Alan Fernando da Costa
Gonçalves, Janete Zugolaro Castaldelli e Hemerson Luis
dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: Birigui
Juiz de 1a instância: Dr. Leonardo Lopes Sardinha
VOTO no 11.166
CRIME TRIBUTÁRIO. Reconhecimento da prescrição
intercorrente da pretensão punitiva estatal, entre o
recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória. Entendimento da Súmula no 497 do E.
STF. Recursos defensivos providos.
1) Pela r. sentença de fls. 2.014/2.058, aclarada a
fls. 2.060/2.061, WILSON MARIUSSO, JOSÉ CARLOS GRACINI e
VANDERLEI PÉRICO foram condenados pela prática dos delitos previstos no
art. 1o, I, II e IV, da Lei no 8.137/90, por 615 vezes, no art. 1o, inc. IV, da Lei no
8.137/90, por 1.301 vezes, no art. 1o, inc. I, II e IV, da Lei no 8.137/90, por 433
vezes, todos os delitos na forma do art. 71 do CP, às penas, cada um, de 03
anos e 04 meses de reclusão, regime aberto, mais 16 dias-multa, cujo valor
unitário foi fixado em 04 salários mínimos; RUBENS BATISTA DO AMARAL
foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 1o, I, II e IV, da Lei no
8.137/90, por 615 vezes, no art. 1o, I, II e IV, da Lei no 8.137/90, por 433 vezes,
todos os delitos na forma do art. 71 do CP, às penas de 03 anos e 04 meses
de reclusão, regime aberto, mais 16 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado
em 04 salários mínimos. Foi-lhes concedido o apelo em liberdade e substituída

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005221-10.2012.8.26.0077 -Voto no 11.166 PF
3
a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 12 salários mínimos.
Por outro lado, Janete Zugo Laro, André Luís
Castaldelli, Alan Fernando da Costa Gonçalves e Hemerson Luís dos Santos
foram absolvidos das condutas descritas na denúncia com fulcro no art. 386,
VII, do CPP.
Os réus JOSÉ CARLOS, WILSON, VANDERLEI e
RUBENS apelaram (fls. 2.114/2.157; 2.196/2.237; 2.158/2.195; e 2.098/2.106).
Sustentam, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente e a absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteiam a redução da
reprimenda imposta.
Processados e contra-arrazoados os apelos (fls.
2.245/2.251), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo
desprovimento (fls. 2.258/2.271).
É o relatório.
2) Deve ser reconhecida de ofício a prescrição da
pretensão punitiva estatal.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 anos
de reclusão, mais 10 dias-multa, no piso, para todos os réus, mantida
inalterada na segunda etapa.
Na terceira fase, pela continuidade delitiva, a sanção
foi elevada em 2/3, considerando a significativa reiteração delitiva (mais de mil
condutas imputadas a cada um dos réus).
Desse modo, a sanção de cada um dos condenados
atingiu seus valores finais, 03 anos e 04 meses de reclusão, mais 16 dias-
multa, cujo valor unitário foi fixado em 04 salários mínimos.
Preconiza a Súmula no 497 do E. STF que:
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição
regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente
da continuação” (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005221-10.2012.8.26.0077 -Voto no 11.166 PF
4
Assim, considerando a pena de 02 anos de reclusão
para cada crime contra a ordem tributária, o prazo prescricional aplicável à
espécie é o de 04 anos, (art. 109, V, do CP), que se escoou entre o
recebimento da denúncia em 12/07/2013 (fls. 1.141) e a publicação da
sentença condenatória em 21/08/2017 (fls. 2.059).
Cumpre destacar que não houve interrupção ou
suspensão da prescrição entre essas datas.
3) Pelo exposto, dou provimento aos recursos de
WILSON MARIUSSO, JOSÉ CARLOS GRACINI, VANDERLEI PÉRICO e
RUBENS BATISTA DO AMARAL para julgar extinta a punibilidade por força
da prescrição da pretensão punitiva (art. 107, IV, c.c. art. 109, V do CP).
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator